Tribunal: TJES
Processo: 0051820-36.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051820-36.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HUMBERTO TEODORO FERNANDES e outros (3)

APELADO: JOAO MARCIO DE ALMEIDA ROCHA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por José Humberto Teodoro Fernandes contra João Márcio de Almeida Rocha, José de Sousa e Wilson Rangel, visando o pagamento de valores referentes a contrato de cessão de quotas sociais da empresa PAJ Serviços Ltda., alegadamente estipulados em percentual sobre o faturamento bruto da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato de cessão de quotas sociais com cláusula de pagamento de parcela mensal sobre o faturamento bruto era válido; (ii) definir se há fundamento para indenização por dano moral em razão de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cessão de quotas não foi assinado por todos os sócios, circunstância formal que milita em desfavor do direito vindicado pelo demandante.

Depoimentos e provas documentais indicam que os pagamentos realizados ao autor e à ex-sócia ocorreram por liberalidade dos réus, sendo relacionados a contratos anteriores, e não como contraprestação pela cessão de quotas.

O reconhecimento de erro substancial caracteriza vício de consentimento, tornando o negócio jurídico anulável conforme o art. 139, I, do Código Civil.

A cobrança de valores em tese indevidos não enseja, automaticamente dano moral, salvo se houver violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - SUSCITADA PELOS RÉUS

Inicialmente, os apelados suscitam ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que as razões recursais não impugnam, de modo concreto e objetivo, a sentença objurgada.

É cediço que o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais o Autor pretende alcançar o seu intento, com indicação expressa de fundamentos consignados na sentença e que, no seu entender, estariam equivocados, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. STJ segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JOSÉ HUMBERTO TEODORO FERNANDES

Conforme brevemente relatado, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
JOSÉ HUMBERTO TEODORO FERNANDES
em face de
JOÃO MÁRCIO DE ALMEIDA ROCHA, JOSÉ DE SOUSA
e
WILSON RANGEL
, sendo reconvinte apenas o primeiro Réu
JOÃO MÁRCIO DE ALMEIDA ROCHA
.

Pela sentença id 6689955, o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória julgou improcedente a pretensão de cobrança deduzida pelo Autor referente ao cumprimento de contrato de cessão de quotas societárias, bem como julgou improcedente a pretensão indenizatória por dano moral formulada pelo Réu/Reconvinte, rejeitando, ainda, a alegação de litigância de má-fé, distribuindo, ao final, os ônus sucumbenciais respectivos.

O Autor
JOSÉ HUMBERTO TEODORO FERNANDES
, em suas razões id 6689957, sustenta que
(i)
a sentença desconsiderou o contrato particular de compra e venda das quotas, reconhecido em aditivo ao instrumento de partilha firmado com sua ex-companheira Aldara Maria Streva, de 31/05/2013, e não analisou adequadamente a prova documental apresentada;
(ii)
a interrupção unilateral dos pagamentos por parte dos Réus, sem justificativa plausível, configura descumprimento contratual;
(iii)
o Juízo de primeiro grau ignorou a retratação realizada pelo requerido João Márcio em procedimento criminal onde o Autor fora injustamente acusado, comprometendo a validade da acusação de vício de consentimento;
(iv)
os Réus apresentaram versões conflitantes ao afirmarem que os depósitos feitos ao Autor eram por "gratidão" ou "contratos anteriores," evidenciando falta de veracidade nas alegações;
(v)
a sentença fundamentou-se em uma análise superficial, ignorando o conjunto probatório que corrobora a existência e a validade do contrato de cessão das quotas.

O Autor pretende, nesses termos, a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido inicial, a fim de que seja reconhecida a validade do contrato de cessão de quotas e condenados os Réus ao pagamento dos valores acordados.

Pois bem.

Para melhor compreensão das questões devolvidas a esta instância recursal, mister realizar breve resumo do quadro fático subjacente.

Narra a petição inicial que o Autor foi admitido em 1998 na empresa PAJ Serviços Ltda. no cargo de técnico eletricista, passando a integrar o seu quadro societário a partir de 2001, detendo 10% (dez por cento) das quotas, enquanto 90% (noventa por cento) pertenciam à Aldara Maria Streva, então sua companheira.

Alega-se que em 30 de janeiro de 2009, o Autor e Aldara Maria Streva firmaram contrato com os Réus regulando a cessão de suas quotas societárias, tendo sido acordado, naquele instrumento, que os ex-sócios (isto é, o Autor e Aldara Maria Streva) receberiam, mensalmente, um percentual de 5% sobre o faturamento bruto da empresa enquanto esta perdurar, cujo pagamento deveria se iniciar em 15 de maio de 2009.

Ocorre que
o instrumento firmado em 30/01/2009 extraviou-se
, motivo pelo qual outro contrato teria sido lavrado e assinado em 27/05/2013, a fim de ratificar os termos do negócio firmado em 2009.

Segundo se afirma na exordial, o pagamento da parcela de 5% sobre o faturamento bruto da empresa foi cumprido pontualmente até 16 de setembro de 2013, quando foi indevidamente suspenso.

Ao serem citados, os Réus negaram a existência da obrigação alusiva ao pagamento mensal e vitalício de parcela de 5% sobre o faturamento bruto da empresa, tendo sido o instrumento datado de 27/05/2023 assinado apenas pelo Réu João Márcio, cujo consentimento, inclusive, encontra-se viciado pelo erro.

A ilustre magistrada singular, diante do conjunto probatório dos autos, convenceu-se quanto à tese de anulabilidade do negócio jurídico que embasa a pretensão deduzida pelo Autor, razão pela qual julgou, ao final, improcedente o pedido de cobrança.

Feitas estas breves considerações para fins de necessária e oportuna contextualização, passo ao exame do recurso.

O Autor justifica o seu direito na assunção pelos Réus da seguinte obrigação: na realização do negócio de cessão de cotas realizada em 30/01/2009, comprometeram-se os Réus a pagar ao Autor e à ex-sócia Aldara Maria Streva o
valor mensal equivalente a 5% (cinco por cento) do faturamento bruto da sociedade empresarial PAJ SERVIÇOS, enquanto esta estiver ativa
.

Todavia, conforme relatado,
a suposta via original do referido instrumento entre todos firmado extraviou-se
.

Diante de tal situação,
um novo instrumento “ratificador” foi lavrado em 27/05/2013
, com alusão aos fatos relativos ao negócio de transferência das cotas ocorrido em 2009.

Eis o teor da Cláusula 7 e parágrafo 1, do contrato de fls. 50/56:

“Cláusula 7:

Pela transferência das cotas,
cada vendedor, receberá mensalmente da sociedade representada pelos novos sócios o percentual de 5% do faturamento bruto total da empresa
.

O faturamento será apurado pelos valores das notas fiscais emitidas do primeiro ao último dia de cada mês. O valor devido aos vendedores deverá ser depositado no máximo até o dia 15 do mês seguinte em suas respectivas contas correntes.

(...)

Parágrafo 1:

O pagamento conforme acima terá início a partir de 15/05/09 e vigorará enquanto a sociedade estiver ativa
, mesmo em caso de alteração da razão social e ou saída/entrada de sócios.”

Referido contrato de fls. 50/56, datado de 27/05/2013, contém as assinaturas do Autor JOSÉ HUMBERTO TEODORO FERNANDES, de sua ex-companheira e ex-sócia ALDARA MARIA STREVA e do Réu JOÃO MÁRCIO DE ALMEIDA ROCHA, e, embora faça referência aos demais sócios e Réus JOSÉ DE SOUSA e WILSON RANGEL, estes não o firmaram.

Esta primeira questão já se revela deveras relevante:
apenas um dos três sócios da PAJ Serviços Ltda.
é que assina o mencionado contrato que daria sustentação ao direito ventilado na exordial
.

Embora tal circunstância formal, o Autor alega que os pagamentos foram realizados desde maio de 2009 até setembro de 2013, comportamento este que confirmaria a existência da obrigação de pagar prevista na Cláusula 7, Parágrafo 1, do contrato de fls. 50/56.

Todavia, na esteira da conclusão alcançada pela magistrada singular, entendo que
os pagamentos que foram realizados ao Autor e à ex-sócia Aldara desde 2009 até setembro de 2013 não são suficientes para autorizar a conclusão de que decorreram da obrigação e do direito de participação no faturamento
“ratificada” pelo pacto de 27/05/2013.

Sob o prisma do que seria razoável no contexto das dinâmicas empresariais, inclusive à luz das regras de experiência, forçoso convir que a
tese defensiva de que os pagamentos se referiram a contratos anteriores à saída do Autor da sociedade
e que, por tal razão, direito sobre eles ainda subsistiria, é consentânea com a prática empresarial onde cessões de quotas e demais compensações financeiras vinculadas a acordos de transição societária são comumente estruturadas para assegurar a segurança patrimonial dos ex-sócios e a previsibilidade financeira da empresa.

O próprio termo de fls. 50/56, apresentado aos autos pelo Autor, destaca, em sua Cláusula 6, a existência de cinco contratos vultosos e de grande expressão firmados em momento anterior à retirada do Autor e de sua ex-companheira da sociedade empresária, circunstância que corrobora a tese apresentada em contestação.

Tal contexto, por si só, milita em desfavor da tese recursal de que os Réus não apresentaram elementos de prova que pudessem subsidiar a defesa apresentada,
sendo no mínimo crível a afirmativa constante do e-mail endereçado ao Autor em 16/10/2013
, pelo qual é noticiada a elevação de passivo, custos e piora no cenário econômico, o que justificaria a suspensão do “depósito mensal” por força de superveniente desequilíbrio financeiro daquela empresa.

Outra relevante questão na formação do convencimento, tal como ressaltado na sentença, é o depoimento prestado pela ex-sócia ALDARA MARIA STREVA, cujas declarações, embora prestadas na qualidade de informante, são harmoniosas com a tese defensiva.

[...] que foi combinado entre o autor e a informante que iriam passar a empresa para os requeridos; que a empresa “valia” os contratos que já tinha; que os requeridos pagariam para a informante e o autor o que estava no contrato social; que na ocasião os requeridos pagaram para a depoente quando ela saiu da empresa; que a informante não sabe dizer o valor, mas na época foi em torno de R$ 500.000,00 reais; que a informante pode informar que com certeza os requeridos pagaram os 10% das quotas para o autor;
que por alguns meses os requeridos fizeram depósitos na conta da informante em razão dos contratos firmados pela empresa
, mas Wilson dizia que fazia os depósitos em gratidão a informante
; que o autor também recebia referidos valores, mas não pode afirmar porque nunca chegou a ver; que o lucro da empresa no final do mês era 50% para a informante e 50% para o autor, apesar de que o autor tinha 10% das quotas, e a informante 90%;
que os requeridos pararam de efetuar os depositos para a informante em razão dos contratos porque a empresa passou por uma recessão grande e quase fechou
; que a informante em certa ocasião encontrou com o autor em frente ao cartorio na enseada e reclamou que “os meninos”, não estavam mais pagando, se referindo aos requeridos; que foi uma situação muito chata; que ele havia dito que iria denunciar ou seja denegrir a imagem da PAJ perante a Arcelor; que a depoente disse ao autor que a PAJ já tinha dado muito a eles e que era para cada um seguir o seu caminho, pois haviam se separado; que os requeridos cumpriram além do que haviam prometido quando passaram a empresa para eles, ou seja a informante e o autor. [...]
que nunca ficou estabelecido entre a informante, o autor e os requeridos, de que eles, os requeridos, deveriam repassar valores vitalícios, para o Autor, após terem comprado a PAJ
. [...].

Em um só tempo, a declaração prestada pela ex-sócia ALDARA MARIA STREVA -
cuja oitiva foi requerida pelo próprio Autor
- corrobora
(1º)
o fundamento dos pagamentos mensais com bases nos contratos anteriores firmados pela sociedade empresária;
(2º)
o desequilíbrio econômico e financeiro que justificou a suspensão dos pagamentos mensais;
(3º)
a ausência de pactuação, em 30/01/2009, da obrigação “ratificada” em 27/05/2013 do pagamento mensal de valor sobre o faturamento bruto da empresa, pelo tempo que esta estiver ativa.

As declarações prestadas pela informante Aldaria Maria Streva, por ocasião da audiência de instrução e julgamento (acima transcritas), são corroboradas pelas declarações prestadas no âmbito do Inquérito Policial nº 303/2015, na data de 08/07/2015, no sentido que “
quando passou a empresa não ficou definido em nenhum contrato que eles teriam que repassar para a declarante 10% de sua receita bruta mensal para a declarante e para o José Humberto
” (fl. 922 - grifo nosso).

Consoante disposto no art. 371, do CPC, “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”, no que se inclui, evidentemente, a valoração dada à declaração prestada por informante, conferindo-lhe maior ou menor grau de confiabilidade diante de uma apreciação conjunta e sistemática do conjunto probatório e das circunstâncias do caso concreto.

No caso, a tese defensiva corroborada pelas declarações prestadas pela ex-sócia Aldara Maria Streva, que seria, inclusive, uma das beneficiárias do pagamento mensal de 5% sobre o faturamento bruto da empresa, além de encontrar ressonância numa dinâmica razoável de mercado, é reforçada pelos depoimentos pessoais dos Réus, cujos trechos destacados na sentença transcrevo,
in litteris
:

Depoimento pessoal do Réu JOÃO MARCIO DE ALMEIDA ROCHA:

“(...)
que o depoente tem a esclarecer que os depósitos feitos na conta do autor de fls. 139/166,
diz respeito dos contratos da empresa já vigentes
; que ficou acordado entre os requeridos de que pagariam ao autor estes valores em razão dos
contratos vigentes
; quando o autor e Aldara se desligaram; que estes valores eram referentes a serviços prestados para outras empresas de contratos anteriores por exemplo a arcelor; que isso ficou acordado verbalmente porque Wilson trabalhava na empresa a mais tempo e tinha reconhecimento mais pela Sra. Aldara; que os depósitos eram feitos por gratidão; (...)”

Depoimento pessoal do Réu WILSON RANGEL:

“(...)
que foram feitos os depósitos de fls. 135/166 na conta do autor em razão dos contratos feitos anteriormente quando eram sócios o autor e Aldara
; que na verdade esses contratos eram anteriores à entrada do autor na empresa; que os contratos eram do ano de 1994 e 1996, no total de 3 contratos; que foi o depoente que convenceu ao requerido João para pagar parte do contrato ao autor; que o depoente em certo momento conforme e-mail de fl. 134 suspendeu o pagamento porque não estava achando justo e haviam pago débitos trabalhista da empresa, da época anterior que o depoente e os requeridos adquiriram a empresa; que ficaram pagando para o depoente porque ele ligava para empresa dizendo que tinha conhecimento, porque conhecia o gerente da contratante; (...)”

A conclusão de que os pagamentos realizados mensalmente ao Autor e à ex-sócia Aldara não representavam contraprestação pela transferência das quotas, mas, sim, retribuição pelos contratos anteriores à transição societária a partir de um critério de liberalidade dos novos sócios, encontra, ainda, sustentação na circunstância de que a alteração levada a registro perante à Junta Comercial faz expressa alusão à quitação plena e geral do negócio de transferência das quotas.

Nesse contexto, merece destaque a Cláusula Primeira do Instrumento Particular de 9ª Alteração Contratual de Sociedade Limitada” (fls. 36/37),
in verbis
:

“CLÁUSULA PRIMEIRA:

O sócio JOSÉ HUMBERTO THEODORO FERNANDES, possuidor de 60.000 (sessenta mil) cotas no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), retira-se da sociedade e cede e transfere 20.000 (vinte mil) cotas no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao sócio JOÃO MÁRCIO DE ALMEIDA ROCHA; cede e transfere 20.000 (vinte mil) cotas no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao sócio WILSON RANGEL e cede e transfere 20.000 (vinte mil) cotas no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao sócio JOSÉ DE SOUSA.
Cedente e adquirentes dão plena, rasa, geral e irrevogável quitação pelas cotas transferidas sem nada mais haver a reclamar no presente ou futuro sob quaisquer títulos
.” (grifei)

A esse respeito, consignou a julgadora de primeiro grau que “
não se pode afastar a relevância e autenticidade do ‘Instrumento Particular de 9ª Alteração Contratual de Sociedade Limitada’ (fls. 36/37) perante os demais documentos presentes nos autos, principalmente quando em comparação com o contrato aqui discutido, o qual não possui sequer a assinatura de todos os envolvidos
”.

A esse respeito, inclusive, a ex-sócia Aldara Maria Streva, que seria, como já dito, beneficiária da obrigação de pagar que o Autor pretende ver reconhecida por meio da presente demanda, afirmou no âmbito do Inquérito Policial nº 303/2015, em 08/07/2015, que “
a declarante conhecia o contrato registrado na Junta Comercial e nele não consta a obrigação da empresa em repassar 10% do valor bruto
” (fls. 922).

Lado outro, o Autor repisa o argumento de que a julgadora de primeiro grau olvidou-se o fato de que ele, o Autor, e Aldara Maria Streva, reconheceram, em termo aditivo ao instrumento de partilha datado de 31/05/2013 (fls. 645/647), a existência do direito ao recebimento da parcela de 5% sobre o faturamento bruto da empresa PAJ Serviços Ltda., o que deveria ser partilhado entre ambos.

Conforme disciplina o art. 408, parágrafo único, do CPC, o documento particular, relativamente às declarações de ciência de determinado fato, “
prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade
”.

Quer-se dizer que, entre aqueles que assinam o documento particular, presume-se a ciência do fato nele declarado, mas não o fato em si, especialmente quando diz respeito à criação de obrigação em desfavor de terceiros que não assinam o referido documento, contexto que exige apreciação
cum gano salis
.

Na hipótese, deve-se acrescentar que embora a assinatura da ex-sócia Aldara Maria Streva no mencionado termo aditivo ao instrumento de partilha, tem-se que, ao ser pessoalmente questionada sobre tal fato, negou o conhecimento acerca da cláusula que impunha aos Réus o pagamento da parcela do faturamento bruto da empresa PAJ Serviços Ltda., o que fez tanto em sede administrativa, por ocasião do Inquérito Policial nº 303/2015, como em sede judicial, na oportunidade da realização da audiência de instrução e julgamento neste feito.

Daí porque a alegação recursal, fundada nesta circunstância fática, não é bastante para alterar a conclusão firmada na sentença.

Ainda, tem-se que a retratação promovida pelo Réu JOÃO MÁRCIO nos autos da “queixa-crime” nº 0002937-15.2015.8.08.0048 não tem qualquer força para corroborar a tese autoral.

Explico.

Naquela ação penal privada aforada pelo Autor em face do Réu JOÃO MÁRCIO, este, então querelado, retratou-se para dizer que “
o querelante José Humberto JAMAIS AMEAÇOU o querelado João Márcio para que assinasse qualquer documento
” (fls. 1.054).

Assim, consignou, para fins de retratação, que “
nunca houve o cometimento de crime de ameaça, extorsão ou qualquer outro que envolva violência ou grave ameaça por parte do querelante José Humberto em desfavor do querelado João Márcio
” (fls. 1.054).

Com efeito, o Réu JOÃO MÁRCIO levou ao conhecimento da autoridade policial, por meio de boletim de ocorrência, a circunstância fática de que, após a assinatura do referido contrato de fls. 50/56, que contém a obrigação perseguida pelo Autor nesta demanda, teria sido ameaçado pelo Autor e constrangido a promover os pagamentos devidos.

Todavia, não houve retratação quanto ao fato alegado em defesa pelo Réu JOÃO MÁRCIO de que assinou o documento sem ler e que incorreu em erro, à vista de uma relação de confiança que havia com o Autor.

Eis os termos da retratação promovida na ação penal privada (fls. 1.056),
in litteris
:

“Para acirrar pânico, o documento - que, repita-se, foi assinado sem ameaças ou coações, mas num
ato de extrema desatenção e confiança cega do querelado - nunca mais votou a ser exibido pelo querelante
. O querelado, muito preocupado, pediu ao querelante que lhe deixasse ver o documento que havia assinato, mas isso jamais lhe foi permitido.” (grifo nosso)

Na ocasião em que lavrado o boletim de ocorrência, narrou o Réu JOÃO MÁRCIO que o Autor lhe apresentou o referido documento e que o assinou sem ler,
in verbis
:

“[...] durante horário de expediente e aproveitando do fato de a vítima se encontrava envolvido em atividades da empresa, lhe apresentou um documento para assinar, alegando se tratar de mera formalização de acordo, uma vez que o Sr. Jose Humberto já foi sócio da empresa, acordo esse que já havia sido estabelecido. A Vítima encontrando-se ocupado com outras atividades não se atentou para o documento que estava assinando, após assiná-lo foi verificar do que se tratava o tal documento, o Sr. José Humberto lhe tomou os papéis assinados e saiu em disparada não lhe deixado examinar o teor do mesmo [...]” (fls. 356)

Tal contexto fático-probatório, portanto, não afasta a conclusão alcançada pela magistrada singular quanto ao vício de consentimento, uma vez que a retratação realizada na esfera penal limita-se ao fatos alusivos ao constrangimento, à coação, às ameaças, mas não aos demais componentes fáticos que integram a alegação de erro.

Consoante cediço, “
o erro é um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico
” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil, volume único – 5ª ed., São Paulo: Método, 2015. Pg. 223).

No caso, o Réu JOÃO MÁRCIO, único sócio que assina o referido contrato de fls. 50/56, refere-se a um erro substancial sobre o objeto do negócio, pois firmado sob a falsa percepção de que o mencionado instrumento se referia, apenas e tão somente, à formalização e/ou ratificação do negócio jurídico de transferência de quotas havida em 2009, quando não pactuada - segundo afirma - obrigação de pagar parcela sobre o faturamento mensal bruto da empresa, surpresando-se, após, com a inclusão da cláusula aqui sustentada pelo Autor.

Embora seja tênue a valoração do contexto fático para definir se haveria dolo ou erro, parece-me adequada a roupagem jurídica dada pela julgadora de primeiro grau ao reconhecer o vício de consentimento resultante do erro, pois substancial na dicção do art. 139, I, do Código Civil:

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

É dizer: o negócio jurídico retratado no contrato de fls. 50/56 não teria sido celebrado se o Réu JOÃO MÁRCIO não tivesse atuado sob uma falsa percepção do seu objeto, do seu conteúdo.

Calha asseverar, neste ponto, que conforme Enunciado n. 12, da I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, “
na sistemática do art. 138, é irrelevante ser ou não escusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança
”, preponderando, portanto, a eticidade e a boa-fé que devem ser observadas em todas as fases do contrato (art. 422, do Código Civil).

A propósito do assunto, confira-se entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE FAZENDA SUPOSTAMENTE INQUINADA POR VÍCIO DE ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DESCOMPASSO OBJETIVO ENTRE AS PRESTAÇÕES ASSUMIDAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ERRO NÃO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não é possível anular o acórdão estadual com fundamento no art. 535 do CPC/73 quando o erro material que teria inquinado o aresto não é determinante para o resultado do julgamento. 2. O Tribunal de origem não analisou a possibilidade de anular o contrato com base na existência de desequilíbrio objetivo entre as prestações assumidas, razão pela qual o tema carece do devido prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.
3. De acordo com o art. 138 do CC/02, não é necessário que o erro seja escusável ou justificável para que se dê a anulabilidade do negócio jurídico.
4. No caso concreto, não se pode reconhecer a invalidade do contrato com fundamento no erro, porque este, caso existente, não seria substancial. 5. Além disso, a anulação parcial do contrato, ou melhor, de cláusula relativa ao pagamento da fazenda, prejudicaria o equilíbrio do negócio jurídico, porque o adquirente nada pagaria, embora mantido na posse do imóvel. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1492611 MG 2014/0241184-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017 - grifei)

De acordo com o depoimento pessoal colhido do Réu JOÃO MÁRCIO, este não teria lido a minuta que lhe foi apresentada, diante de um alto grau de confiança depositado no Autor, tendo sido, após, impedido de promover a leitura do instrumento já assinado, conforme trecho transcrito na sentença,
in verbis
:

“(...) que passar do tempo o autor apresentou na empresa um documento assinado por Aldara pedindo que o depoente assinasse sendo que
referido documento o depoente não leu e na confiança terminou assinando
; que passado ‘um minuto depois’ o depoente ligou para o requerido Wilson informando que havia assinado um documento que não havia lido; que
o depoente pediu para Wilson que se o autor pedisse para assinar era para ler o documento, o que de fato aconteceu e Wilson pediu uma reunião entre eles que no dia o autor não quis exibir o documento assinado pelo depoente e nem mostrou ao Wilson
; que Wilson disse que só assinaria o documento se fosse para ler, e como o autor se recusou a ler, saiu da reunião; o referido documento só foi assinado pelo depoente; que foi em razão do depoente ter assinado esse documento o autor ajuizou a presente ação. (...) que o depoente logo após assinar o documento a pedido do autor sem ler, se sentiu ameaçado e fez um boletim de ocorrência o que gerou um outro processo; que referido processo foi extinto e foi feito uma retratação no que diz respeito a assinatura do documento; (...)”

O depoimento pessoal prestado pelo Réu JOÃO MÁRCIO compatibiliza-se com a declaração que havia sido prestada no âmbito do Inquérito Policial nº 303/2015, em 08/07/2015, consoante se observa de fls. 924, bem como com o depoimento prestado pelo Réu WILSON RANGEL no mesmo procedimento informativo (fls. 925).

Em verdade, a conclusão acerca da ausência de pactuação no negócio primitivo de transferência de quotas sociais celebrado em janeiro de 2009, bem como a conclusão de que a Cláusula 7 do contrato de fls. 50/56, lavrado em maio de 2013, não refletiu as linhas das obrigações assumidas - e já adimplidas - naquela ocasião, corroboram a tese defensiva do erro substancial quanto ao objeto do negócio retratado no instrumento impugnado, razão pela qual a sentença não merece reparos quanto ao reconhecimento do vício de consentimento e da anulabilidade que lhe é consequência.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
JOÃO MÁRCIO DE ALMEIDA ROCHA

Em seu recurso de apelação, o Réu/Reconvinte
JOÃO MÁRCIO DE ALMEIDA ROCHA
alega que
(i)
a sentença reconheceu o vício de consentimento na celebração do contrato firmado com o Autor, uma vez que este o induziu a erro ao coletar sua assinatura de maneira ardilosa para, posteriormente, cobrar vantagens indevidas, inclusive em caráter vitalício, a fim de exigir valores irreais e desproporcionais dos sócios;
(ii)
o documento não foi assinado por todos os sócios, tampouco representava a real intenção dos envolvidos;
(iii)
a sentença desconsiderou o pedido de indenização por danos morais, mesmo reconhecendo que a conduta do Autor causou grave desgaste emocional e configurou ato ilícito, havendo nexo causal que justifica a compensação moral pleiteada;
(iv)
há testemunhos e provas documentais que corroboram a tese do recorrente de que o Autor buscou vantagem injusta ao manipular a situação e ameaçar judicialmente os requeridos para obter ganho indevido;
(v)
a retratação feita por João Márcio no processo criminal não isenta José Humberto de responsabilidade no âmbito civil.

Ao examinar o pleito de dano extrapatrimonial, a julgadora consignou que “
embora o Demandante/Reconvindo tenha cobrado dos Demandados quantia indevida, não há nos autos elementos que indiquem a ocorrência de situação vexatória ou de constrangimento apta a ensejar a configuração de danos morais. Isso porque a cobrança indevida, por si só, se enquadra na hipótese de mero aborrecimento, não ensejadora do dano apontado na reconvenção
”.

Conquanto a premissa adotada na sentença esteja fundada na ausência de dano moral pela simples cobrança indevida, entendo que a conclusão de rejeição do pleito indenizatório não merece retoque, pois não infirmada pelas razões deduzidas no presente apelo.

E isso porque entendo ser relevante o fato de o Réu/Reconvinte JOÃO MÁRCIO, em retratação promovida na ação penal privada nº 0002937-15.2015.8.08.0048, ter declarado, expressamente, que o Autor/Reconvindo JOSÉ HUMBERTO não adotou, em nenhum momento, comportamento capaz de ensejar coação ou constrangimento.

Veja-se:

“[...]
nunca houve o cometimento de crime de ameaça, extorsão ou qualquer outro que envolva violência ou grave ameaça por parte do querelante José Humberto em desfavor do querelado João Márcio
”. (fls. 1.054)

Lado outro, o Réu/Reconvinte JOÃO MÁRCIO afirma que assinou o referido documento porque não o leu, escorando-se numa relação de profunda confiança até então mantida com o Autor/Reconvindo, própria da relação de trabalho construída ao longo to tempo.

Tal contexto, embora não afaste o reconhecimento do vício de consentimento, conforme já fundamentado neste voto, milita em desfavor da tese de dano moral sustentada pelo Réu/Reconvinte.

De fato, o reconhecimento de vício de consentimento e a consequente anulação do negócio jurídico não enseja, automaticamente, dano moral, pois há de se verificar a existência, ou não, da violação a direitos da personalidade, o que, no caso, não restou caracterizado.

Assim é que, somando-se aos fundamentos já consignados na r. sentença objurgada, entendo, igualmente, pela rejeição do pleito indenizatório por dano moral.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por José Humberto Teodoro Fernandes e João Márcio de Almeida Rocha e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatício sucumbenciais fixados em desfavor de ambos, de 15% para 17% da base de cálculo fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelos réus e, quanto ao mérito, igualmente negar provimento a ambos recursos de apelação, tanto o interposto pelos réus (João Márcio de Almeida Rocha, José de Sousa e Wilson Rangel) quanto pelo autor José Humberto Teodoro Fernandes.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.